Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-08.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006427-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.265.186/0001-92 (AGRAVADO), S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 31.222.499/0001-05 (AGRAVADO), LA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.294.500/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESÁGIO DE 80%. CARÊNCIA DE 02 ANOS. PARCELAMENTO EM 192 MESES. CORREÇÃO PELA TR E JUROS DE 1% AO ANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por credor quirografário contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com previsão de deságio de 80%, carência de 02 anos, parcelamento em 192 meses e correção monetária pela Taxa Referencial acrescida de juros de 1% ao ano para os credores da Classe III, pugnando o agravante pela anulação da decisão homologatória e pela determinação de apresentação de novo plano, sob o argumento de que as condições aprovadas configurariam verdadeiro perdão de dívida e revelariam a inviabilidade econômica das empresas recuperandas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o conteúdo econômico e financeiro do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores — notadamente quanto ao deságio, ao prazo de carência e ao parcelamento estipulados para os credores quirografários —, a fim de declarar sua nulidade por suposta configuração de remissão de dívida e inviabilidade econômica das recuperandas; e (ii) saber se as condições aprovadas pela Assembleia Geral de Credores por expressiva maioria — 100% na Classe I (trabalhista), 100% na Classe IV (ME/EPP) e 91,82% na Classe III (quirografária) — padecem de ilegalidade manifesta ou abuso de direito que autorize a intervenção judicial para invalidar a deliberação soberana do conclave.

III. Razões de decidir

3.

A recuperação judicial, instituída pela Lei nº 11.101/2005, constitui negócio jurídico plurilateral de natureza concursal, no qual a Assembleia Geral de Credores ocupa posição central e soberana para deliberar sobre a viabilidade econômica do plano de soerguimento, cabendo ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade, com vedação expressa à revisão do mérito negocial das condições econômicas aprovadas — deságios, prazos de carência, parcelamentos e indexadores —, matéria que se insere na autonomia coletiva do conclave, com amparo nos artigos 35, I, "a", 45 e 50, I, da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

4.

A aprovação do plano por expressiva maioria dos credores presentes — inclusive na Classe III, à qual pertence o agravante, com 91,82% dos créditos —, cria presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a alternativa mais racional e viável diante do cenário de crise das recuperandas, em contraposição ao processo falimentar, no qual as perspectivas de satisfação dos créditos seriam, em regra, significativamente mais remotas, não sendo lícito ao Judiciário sobrepor seu juízo de valor ao da coletividade que deliberou soberanamente, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou vício na manifestação de vontade.

5.

A alegação de que o deságio de 80%, somado ao longo prazo de parcelamento, configuraria verdadeiro perdão de dívida não encontra amparo jurídico, pois o que se opera, na recuperação judicial, é novação sui generis prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, pela qual as obrigações originais são substituídas por novas, nos termos aprovados pela assembleia, sem que isso importe remissão de dívida; condições econômicas análogas — deságios de 80%, carências de 02 anos e prazos de pagamento de até 20 anos — já foram reconhecidas como válidas pela jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que aplicadas de forma isonômica e aprovadas regularmente pelo conclave.

6.

O prazo de 192 meses (16 anos) para pagamento dos créditos não viola o limite bienal previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005, pois este se refere ao período de supervisão judicial e aos efeitos da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados no plano, que podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, tratando-se de institutos distintos com finalidades diversas.

7.

A decisão agravada exerceu corretamente o controle de legalidade ao homologar o plano aprovado, abstendo-se de interferir no núcleo econômico das deliberações assembleares e ressalvando, a um só tempo, as consequências legais do descumprimento do plano, em plena conformidade com os artigos 58, 59 e 61 da Lei nº 11.101/2005, inexistindo nos autos prova de vício formal na convocação ou realização da Assembleia Geral de Credores, nem de ilegalidade manifesta ou abuso de direito nas cláusulas econômicas aprovadas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores restringe-se à verificação da legalidade dos atos, sendo vedada a revisão do conteúdo econômico e financeiro das condições deliberadas soberanamente pelo conclave, tais como deságio, prazo de carência, parcelamento e indexadores, os quais se inserem na autonomia negocial coletiva. 2. Deságio elevado, longo prazo de parcelamento e carência aprovados pela Assembleia Geral de Credores por expressiva maioria não configuram, por si sós, remissão de dívida nem ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial para anular a deliberação assemblear, operando-se, na espécie, a novação sui generis prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. 3. O prazo bienal previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados no plano aprovado em assembleia, que podem ser superiores sem ofensa à legalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 35, I, "a"; 45; 47; 50, I; 57; 58; 59; 61; 73; CC, arts. 421; 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, REsp nº 1.932.570/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.03.2026; TJ-MT, AI nº 10356711620258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJ-MT, AI nº 10150968420258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025; TJ-MT, AI nº 10277492120258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJ-MT, AI nº 10237509420248110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; Enunciado nº 581 da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Recuperação Judicial N. 1009983-77.2024.8.11.0003 ajuizada por
RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA e S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA
, que homologou plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

O agravante alega que, embora a Lei de Recuperação Judicial permita a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações, as condições aprovadas no plano homologado são excessivamente gravosas aos credores, configurando verdadeiro perdão de dívida. Segundo expõe, o plano prevê para os credores da Classe III (quirografários) um
deságio de 80%
,
carência de 02 anos
,
prazo de pagamento de 192 meses (16 anos)
e correção monetária pela TR acrescida de juros de 1% ao ano.

Argumenta que, apesar da soberania da Assembleia Geral de Credores, o Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade do plano recuperacional aprovado, a fim de salvaguardar o cumprimento da Constituição Federal, dos princípios gerais do direito e do regramento contido na Lei nº 11.101/2005. Sustenta que o deságio de 80% é totalmente abusivo e, somado à forma de pagamento proposta, configura-se como verdadeiro perdão da dívida, demonstrando a inviabilidade econômica da empresa

Sustenta ainda que na conciliação de meios recuperatórios, dilatórios e remissórios, deve-se observar certa equação que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá para a preservação da empresa em recuperação, defendendo que o princípio da soberania da assembleia de credores e o princípio da preservação da empresa não são absolutos, devendo haver um equilíbrio entre as relações econômicas e jurídicas entre as empresas em recuperação judicial e seus credores.

Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando nula a decisão que concedeu a recuperação judicial das empresas recuperandas, determinando a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial e a convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal, razão pela qual este Relator determinou a intimação da parte agravada (id. 346687870).

Em contrarrazões (Id. 351584878), as agravadas defendem a soberania da Assembleia Geral de Credores para decidir sobre o conteúdo econômico do plano de recuperação judicial. Argumentam que a reforma da decisão equivaleria a esvaziar a própria finalidade e a sistemática instituída pela Lei nº 11.101/2005, desconsiderando por completo a vontade soberana da coletividade de credores.

Sustentam ainda que o controle judicial sobre o plano de recuperação deve restringir-se estritamente à legalidade, não cabendo ao judiciário imiscuir-se no mérito das condições comerciais pactuadas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não ocorreria no presente caso. Argumentam que o deságio e o parcelamento previstos no plano não constituem liberalidade unilateral das recuperandas, tampouco representam remissão de dívida, mas sim condições negociais amplamente discutidas e aprovadas pela maioria dos credores em assembleia.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial, reconhecendo-se a legitimidade e a soberania das deliberações tomadas em Assembleia Geral de Credores.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 355866351), opinou pelo desprovimento do recurso, pontuando que apesar da discordância do agravante, não se vislumbra ilegalidade ou abuso que milite contra a homologação do plano aprovado, eis que o plano foi aprovado por
100% dos credores presentes na classe trabalhista e na classe ME/EPP, e por 91,82% na classe quirografária
, demonstrando uma aceitação maciça das condições propostas. Concluiu que a modificação das cláusulas econômicas pelo Poder Judiciário, em substituição à vontade dos credores, é inviável, pois essas questões competem única e exclusivamente aos envolvidos, mediante aprovação em Assembleia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial das empresas
RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA e S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA
, homologou o plano de soerguimento aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A controvérsia recursal gravita, em essência, em torno dos limites do controle judicial sobre as deliberações de natureza econômica da assembleia de credores, questionando o agravante a legalidade de plano que impõe, a seu ver, sacrifício desproporcional aos detentores de crédito.

Inicialmente, cumpre assentar a admissibilidade do presente recurso. As agravadas, em suas contrarrazões, suscitaram genericamente o não conhecimento do agravo por ausência de pressupostos. Contudo, a decisão que concede a recuperação judicial, homologando o plano aprovado em assembleia, desafia agravo de instrumento, conforme expressa dicção do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 189, §1º, II, da Lei nº 11.101/2005. Ademais, conforme se afere dos autos, o recurso foi interposto tempestivamente e acompanhado do devido preparo, preenchendo, assim, os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua apreciação.

Deste modo,
conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

O cerne da insurgência reside na alegação de abusividade das condições de pagamento impostas aos credores quirografários, consubstanciadas em elevado deságio (80%), longo prazo de carência (02 anos) e extenso parcelamento (192 meses), o que, segundo o agravante, transbordaria os limites da razoabilidade e configuraria verdadeira anistia da dívida, a reclamar a intervenção do Poder Judiciário.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

(...) Sendo assim, considerando que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial, com o deságio e as condições de pagamento nele previstas, não cabe ao Poder Judiciário a reanálise de tais pontos - uma vez que, como se sabe, a viabilidade econômica do plano deve ser aferida pelos credores em AGC e sua aprovação por estes enseja a presunção de que é realizável.

Registro ainda que, em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de nova assembleia geral de credores.

A disposição legal é muito expressa, nesse ponto:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.”

Por fim, tem-se que o plano restou confortavelmente aprovado pelos credores; e a aceitação maciça das condições propostas pelos recuperandos pressupõe que estão condizentes com a capacidade de recuperação e recebimento de créditos, sendo cabível a homologação pelo Judiciário, ante a aprovação no exame da legalidade, da boa-fé e da ordem pública.

Por consequência, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser concedida a recuperação judicial dos devedores, cujo plano tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores. Superadas essas questões e inexistindo vícios de legalidade, restam atendidos os requisitos dos arts. 57 e 58 da LRF.

Posto isso,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela assembleia geral de credores COM AS RESSALVAS SUPRA CONSIGNADAS
e, por via de conseqüência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005,
CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às recuperandas RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA e S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA
, para seu cumprimento, nos termos dos arts. 59 e 61 da LRF.

Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura os recuperandos tenham filial, para as anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários diretamente aos recuperandos, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Registro que a Lei nº 11.101/2005 estabelece o prazo de 2 (dois) anos para os devedores permanecerem em recuperação judicial – e a contagem deste prazo tem início na data em que proferida a decisão de homologação do plano, e não a de seu trânsito em julgado.

A jurisprudência:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "PAULO AFONSO" - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INÍCIO DO PRAZO DE CARÊNCIA – Decisão agravada que determinou o pagamento dos créditos trabalhistas, no prazo de 05 dias, sob pena de convolação em falência, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo de carência (10 meses) deve ser computado a partir da "concessão" da recuperação judicial, e não do trânsito em julgado – Inconformismo das agravantes – Não acolhimento –
O prazo de carência (10 meses) para o pagamento do débito trabalhista tem seu termo inicial a data da publicação da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, conforme constou do Plano, e não do seu trânsito em julgado. Isso porque a interposição de recursos contra a homologação, com a possibilidade de acesso às Instâncias Superiores, pode protelar demasiadamente o início dos pagamentos, prejudicando os credores
– Mas seja como for, no caso em debate, ainda que se aceite o termo inicial pretendido pelas agravantes (28/01/2020), o prazo de carência de 10 meses para pagamento dos credores trabalhistas há muito já se escoou, tendo em vista que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo certo que até a presente data (abril de 2022) nada foi pago, como reconhecido pelas devedoras e constatado pela Administradora Judicial – Decreto de quebra que se impõe, nos termos do art. 73, IV, LRE - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AI: 22826872120208260000 SP 2282687-21.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/04/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/04/2022).

Desta maneira,
a contagem do prazo para o início do cumprimento do plano de recuperação judicial e a contagem do prazo de fiscalização do cumprimento do plano tem início a partir da publicação desta decisão
- e só restará suspenso se a Instância Superior eventualmente conceder efeito suspensivo em algum recurso que vier a ser interposto.

02 - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM:

No que tange à petição de Id. 220871502 (credor Banco VW) e Ids. 217519496, 215255464 e 212940970 (recuperandas), tem-se que se referem à questão da manutenção das recuperandas na posse dos bens considerados essenciais, o que está adstritamente ligado ao prazo de blindagem, previsto no art. 6º, caput e §4º, da Lei 11.101/2005.

A suspensão das execuções e constrições patrimoniais constitui medida excepcional, com prazo definido e finalidade específica: permitir o ambiente negocial necessário à deliberação do plano de recuperação, de modo que não se presta a assegurar blindagem patrimonial indefinida após encerrada a fase deliberativa.

A legislação não contempla hipótese de reabertura ou extensão automática do período suspensivo após a aprovação do plano, tampouco autoriza sua prorrogação sem limite temporal, sob pena de afronta ao próprio regime jurídico da recuperação judicial e ao equilíbrio entre credores.

A jurisprudência:

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal . Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência. I . Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Bradesco SA, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir: O prazo de blindagem, conforme o § 4º do art . 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores. 4 . Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT). 5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020. IV. Dispositivo e tese: 6 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art . 6º, § 4º; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991 .103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11 .04.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149118020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025).

Ultrapassado o período legal de suspensão, a alegada essencialidade dos bens perde objeto funcional, pois sua justificativa está logicamente vinculada ao regime de controle concentrado dos atos executivos durante o stay period.

A própria sistemática do art. 61 da LRF confirma que, após a concessão da recuperação judicial, o que subsiste é período de fiscalização e risco de convolação em falência por descumprimento do plano, não uma renovação automática da suspensão de ações ou da vedação a constrições.

Nesse ponto, a doutrina registra que
“o stay tem função instrumental à etapa de negociação e deliberação assemblear; encerrada esta, exaure-se a razão de ser da suspensão”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação Judicial e Falência. São Paulo: Saraiva, 2021).

Portanto, inexistindo previsão legal para a reabertura do período de blindagem ou para a extensão automática da essencialidade após a aprovação do plano, e considerando o exaurimento do prazo previsto no art. 6º da LRF,
os atos de constrição devem observar a disciplina aplicável após a concessão da recuperação judicial.

Intimem-se desta decisão os recuperandos, o Administrador Judicial e todos os credores e terceiros interessados. – Id. 211248971 dos autos de origem.

A Lei nº 11.101/2005, ao instituir o microssistema da recuperação judicial, erigiu um complexo mecanismo de superação da crise empresarial, cuja finalidade precípua, delineada em seu artigo 47, é a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica. A interpretação teleológica do referido diploma legal revela que o legislador, ciente da complexidade das relações econômicas subjacentes, optou por conferir um papel central à Assembleia Geral de Credores, órgão ao qual se atribui soberania para deliberar sobre a viabilidade econômica do plano de soerguimento.

A recuperação judicial, em sua essência, constitui um pacto, um negócio jurídico plurilateral, no qual os credores, maiores interessados na satisfação de seus créditos, ponderam entre o sacrifício imediato, decorrente da aceitação de condições desfavoráveis em comparação com o crédito original, e o risco de um prejuízo ainda maior, representado pela convolação em falência. Nesta arena negocial, a Assembleia Geral de Credores atua como o epicentro decisório, cabendo-lhe sopesar as propostas do devedor e aprovar, ou não, o caminho a ser trilhado para a reestruturação.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a sua revisão sob o prisma da conveniência ou oportunidade econômica. Este controle, embora indispensável para coibir fraudes, abusos de direito ou violações a normas de ordem pública, não autoriza o magistrado a substituir-se à vontade coletiva dos credores para imiscuir-se em cláusulas de natureza eminentemente patrimonial e disponível, como o deságio, o prazo de carência e a forma de parcelamento. A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando as condições impostas se revelam tão aviltantes a ponto de esvaziar por completo o direito de crédito, violando a boa-fé objetiva ou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua dimensão substancial.

No caso em tela, conforme se verifica, o plano de recuperação judicial foi aprovado por uma esmagadora maioria de credores. É o que se extrai do Laudo de Votação acostado no Id. 204100682 dos autos de origem, sendo que o Administrador Judicial informou na petição de Id. 204097006, que o resultado final foi o seguinte:

• CLASSE I – TRABALHISTA: 06 (seis) votos para a APROVAÇÃO POR CABEÇA do PRJ, que corresponde a 100% (cem por cento) dos credores presentes;

• CLASSE II – GARANTIA REAL: Não há créditos concursais listados.

• CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO: 42 (quarenta e dois) votos para a APROVAÇÃO do PRJ, que corresponde a 91,3% dos credores presentes e 51,82% dos créditos e, por outro lado, 04 (quatro) votos para REJEIÇÃO do PRJ que corresponde a 8,7% dos credores presentes e 48,18% dos créditos;

• CLASSE IV – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 04 (quatro) votos para APROVAÇÃO do PRJ, que corresponde a 100% dos credores.

Denota-se
da classe quirografária (Classe III), à qual pertence o agravante, a aprovação alcançou o percentual de 91,82% dos créditos presentes
. Tal fato não pode ser desprezado. A manifestação de vontade expressiva da coletividade de credores, que são os titulares dos interesses econômicos em jogo, cria uma presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a melhor alternativa viável diante da situação de crise da devedora, em contraposição a um cenário falimentar, no qual as perspectivas de recebimento seriam, muito provavelmente, mais remotas e ínfimas.

A alegação de que o elevado deságio e o longo prazo de pagamento caracterizariam "verdadeiro perdão da dívida" não se sustenta. O que ocorre, na realidade, é uma novação
sui generis
da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, onde as obrigações originais são substituídas por novas, nos termos aprovados pela assembleia, senão vejamos:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do
caput
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.

§ 3º Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão do agravante de que o Judiciário anule a deliberação soberana da assembleia para impor a apresentação de um novo plano com condições mais favoráveis ao seu crédito individual equivale, na prática, a subverter a lógica do sistema recuperacional, que privilegia a solução coletiva e negociada.

A jurisprudência já traçou uma nítida e intransponível linha demarcatória: ao Judiciário compete a fiscalização dos aspectos formais e da conformidade do plano com as normas cogentes do ordenamento jurídico; à Assembleia de Credores, por sua vez, cabe a deliberação sobre a viabilidade econômica, a conveniência e a oportunidade das condições de pagamento propostas. Essa estrutura não é fortuita; ela reflete uma escolha teleológica do legislador, que, ao editar a Lei nº 11.101/2005, buscou criar um ambiente propício à negociação coletiva, reconhecendo que os próprios credores são os agentes mais habilitados a ponderar os sacrifícios necessários para viabilizar a superação da crise e, consequentemente, maximizar a recuperação de seus créditos em face de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.

Nessa perspectiva, a alegação de que as condições aprovadas são "abusivas" deve ser analisada sob o prisma da legalidade estrita, e não da justiça contratual subjetiva. Cláusulas que estipulam deságios elevados, prazos de carência e parcelamentos extensos não são,
per se
, ilegais. Elas constituem o cerne da "matéria de mérito negocial e sua pactuação encontra amparo nos artigos 35, I, 'a', 45 e 50, I, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, bem como nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS. TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 53, I, II e III, DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE DESÁGIOS, PARCELAMENTOS EXTENSOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. CONTEÚDO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL E SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRAZO BIENAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO. PRAZOS DE PAGAMENTO E CARÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O LIMITE DE DOIS ANOS PREVISTO NA REDAÇÃO DO ART. 61, DA LEI Nº 11 .101/2005, ALTERADA PELA LEI Nº 14.112/2020. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PARA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS E DOS LIMITES PARA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DESCABIMENTO. O PRÓPRIO PLANO FEZ PREVISÃO DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com alegações de nulidades relacionadas à insuficiência dos documentos técnicos que o instruem, à abusividade de suas cláusulas e à afronta a dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar:

(i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei nº 11.101/2005, por suposta ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação;

(ii) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária estabelecidos afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas;

(iii) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, § 1º da Lei nº 11 .101/2005;

(iv) se determinadas cláusulas violariam os arts. 9º, II; 61, § 1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à primeira tese, não se verifica afronta ao art. 53, I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, pois o plano aprovado e homologado está instruído com laudos econômicos e patrimoniais e descrição dos meios de recuperação, em conformidade com os requisitos legais . A análise da suficiência dos documentos não revela omissão ou superficialidade incompatíveis com o padrão exigido para a viabilidade do plano.

4. No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências, juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR – não se configuram, por si só, ilegalidades ou abusos. Trata-se de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos arts . 35, I, a e f, 45 e 50, I da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro para o qual é descabido o controle judicial.

5. Também não prospera a alegação de que o plano viola o limite bienal estabelecido no art. 61 da Lei nº 11.101/2005. O prazo de dois anos refere-se ao período de supervisão judicial e aos efeitos da recuperação, não sendo incompatível com a estipulação, por deliberação assemblear, de pagamentos dos créditos com prazos mais extensos .

6. No que diz respeito às cláusulas que tratam da inclusão ou modificação de créditos após a homologação do Plano, não se vislumbra afronta ao art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 e também não procede a alegação de que o Plano homologado violaria os arts . 61, § 1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastar a possibilidade de decretação da falência em caso de inadimplemento. A leitura sistemática do Plano, em conformidade com o art. 113, § 1º, inciso V, do Código Civil, revela que não se instituíram cláusulas, ilegais, abusivas ou de blindagem frente às habilitações de créditos e consequências legais do descumprimento do plano, tampouco se afastou a possibilidade de convolação da recuperação em falência . Ao contrário, há expressa previsão quanto à observância dos limites dos efeitos da recuperação judicial, com destaque para o prazo bienal previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005, e o encerramento do processo após o cumprimento das obrigações nesse período, nos termos do referido diploma legal.

7. Dessa forma, não há cláusulas que excluam a incidência do regime legal, sendo incabível a tese de que o plano ofenderia os dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido .

Teses de julgamento: “
O plano de recuperação judicial não viola o art. 53, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, quando, observando-se os demais requisitos legais, é instruído com laudos econômicos e patrimoniais, acompanhados da descrição dos meios de recuperação adotados, ainda que de forma sucinta, desde que aptos a evidenciar sua viabilidade e compatibilidade com a atividade desenvolvida”. “Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de menores do que previsões legais e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.” “O prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial, que podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade.”

“Não configura afronta aos arts. 9º, II; 61, § 1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005 a estipulação de cláusulas que preveem a adequação dos créditos reconhecidos ou majorados após a homologação ao fluxo de pagamento aprovado, ou a convocação de nova assembleia em caso de superveniência de fatos que prejudiquem a exequibilidade do plano, desde que respeitados os limites legais e prazo máximo dos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.101/2005, arts . 7º, § 1º; 9º, II; 35, I, a e f; 45; 50, I; 53, I a III; 61, § 1º; 63; 73, IV. Código Civil, arts. 113, § 1º, V; 421; 421-A.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n . 1.660.195/PR, Terceira Turma; REsp 1.587 .559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017; STJ - AgInt no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022; REsp n. 1.630.932/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j . 18/6/2019; STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019; STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356711620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. - Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em 20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento; (ii) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (iii) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial. 4. Conforme o art . 35, I, a, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades. 5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda. 7. A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, § 1º, da LRF e do Enunciado 581 do STJ. A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “
1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 10. A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150968420258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES . CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou o plano de recuperação judicial das empresas Nivaldo Piva, Nivaldo Piva Júnior e Algodoeira NNP Cotton Ltda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores; (ii) determinar se as condições de deságio, carência e parcelamento aprovadas configuram cláusulas abusivas a justificar a nulidade da decisão homologatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A assembleia geral de credores é soberana para aprovar o plano de recuperação judicial, desde que respeitados os limites legais e observada a legalidade dos atos praticados .
O controle judicial exercido sobre o plano aprovado limita-se à verificação da legalidade, não se estendendo à análise da viabilidade econômica ou conveniência das cláusulas aprovadas, como deságios e formas de pagamento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores restringe-se à legalidade dos atos, sendo incabível a revisão do conteúdo econômico do plano . Deságio, carência e parcelamento aprovados pela assembleia de credores, em regra, não caracterizam abusividade nem justificam a nulidade da homologação do plano.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277492120258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULAS DE DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO NEGOCIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, discutindo-se (i) a possibilidade de manutenção de execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) a legalidade das condições de pagamento impostas aos credores da Classe III, especialmente quanto ao deságio de 75%, prazo de 20 anos, carência, juros e correção monetária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano pode impor a suspensão das execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) estabelecer se as condições de pagamento aprovadas em assembleia geral de credores para a Classe III caracterizam ilegalidade que autorize intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, não alcançando a análise da viabilidade econômica, que é da competência da assembleia de credores.

4. A questão relativa à suspensão das execuções contra coobrigados encontra-se prejudicada, diante de decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008838-29 .2023.8.11.0000, em que já se reconheceu a impossibilidade da supressão de garantias .

5. Quanto às condições de pagamento da Classe III (deságio, prazo, juros e correção), a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal entende que tais matérias inserem-se na autonomia da assembleia geral de credores, não cabendo ao Judiciário revisar cláusulas aprovadas soberanamente, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

6. O plano foi aprovado por ampla maioria em todas as classes de credores, observando-se as exigências da Lei 11 .101/2005, o que reforça a legitimidade da decisão coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, não abrangendo a análise da viabilidade econômica aprovada em assembleia de credores. 2. Deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária são matérias negociais submetidas à deliberação da assembleia geral de credores, não cabendo revisão judicial salvo se constatada manifesta ilegalidade
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237509420248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Conforme se extrai dos autos, o plano foi aprovado na Classe III (quirografários) por 91,82% dos créditos presentes. Essa aprovação maciça pela coletividade de credores, os verdadeiros "senhores do crédito", reforça a legitimidade da decisão e cria uma forte presunção de que as condições pactuadas, embora severas para o credor dissidente, foram consideradas, pela maioria, como a alternativa mais racional e viável.
O Poder Judiciário não pode, sem uma demonstração de flagrante ilegalidade ou de vício na manifestação de vontade, sobrepor seu juízo de valor ao da coletividade que deliberou soberanamente.

Importa também ressaltar que o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial, que podem ser superiores, tratando-se, portanto, de institutos distintos, com finalidades diversas, cuja confusão não encontra respaldo na sistemática legal.

Finalmente, a decisão agravada demonstra o correto exercício do controle de legalidade, pois, ao mesmo tempo em que se absteve de interferir no núcleo econômico do plano, cuidou de ressalvar a ineficácia de cláusulas que, porventura, violassem disposições legais, como a supressão de garantias de terceiros, em plena sintonia com o Enunciado 581 da Súmula do STJ e com o artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, conclui-se que o plano de recuperação judicial em apreço, embora contenha sacrifícios significativos para os credores, não padece de ilegalidade que autorize sua anulação pelo Poder Judiciário. As condições econômicas impugnadas inserem-se no
âmbito da autonomia negocial da Assembleia Geral de Credores, cuja deliberação soberana, tomada por expressiva maioria e em observância ao princípio da isonomia
, deve ser preservada.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO MAGISTRADO. INSURGÊNCIA CONTRA A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO RECURSO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 5, 7 e 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que promoveu a modificação de plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. 2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 35, I, alíneas a e f; 50, I; 51, § 1º; e 58, caput e § 1º, da Lei nº 11.101/05, bem como ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de manutenção do plano de recuperação judicial como aprovado pela maioria dos credores. 3. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido para revisar cláusulas do plano de recuperação judicial, considerando os limites impostos pelas Súmulas nº 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5 . A parte recorrente limitou-se a impugnar a viabilidade de controle de legalidade promovida pela corte de origem em relação ao plano de recuperação, não sustentando juridicamente a impugnação específica a cada cláusula alterada ou expondo fundamentação subsidiária apta a tal finalidade. 6. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões recursais, bem como a falta de indicação precisa de dispositivos legais violados, atrai a aplicação da Súmula nº 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso. 7. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas nº 5 e 7 do STJ.8. No caso concreto, a pretensão recursal exige a revisão do conteúdo contratual do plano de recuperação judicial e do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 9. Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se manifestando da seguinte forma
: "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores." (REsp n. 1.660 .195/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.)
10. A parte recorrente não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 11. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 00000000000001932570 SP 2021/0108479-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Portanto, inexistindo nos autos prova de vício formal na convocação ou na realização da Assembleia Geral de Credores, nem de ilegalidade manifesta ou abuso de direito nas cláusulas econômicas aprovadas pela expressiva maioria da coletividade de credores, a manutenção da decisão que homologou o plano é medida que se impõe, em respeito à soberania do conclave e aos princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026